Tribunal: TJMT
Processo: 1047166-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047166-41.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLAN FLORENTINO RIBEIRO - CPF: 025.033.731-27 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), SAMILA MARTHA DOS SANTOS - CPF: 024.820.131-00 (APELANTE), SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.245.979/0001-07 (APELADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ALLAN FLORENTINO RIBEIRO - CPF: 025.033.731-27 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), SAMILA MARTHA DOS SANTOS - CPF: 024.820.131-00 (APELADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.245.979/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ PARA AUTORIZAR A RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS E FIXAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO E PROVIMENTO INTEGRAL AO APELO DOS AUTORES PARA ORDENAR A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E DISTRIBUIR IGUALITARIAMENTE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AGRAVANTE ALEGA QUE DEVE INCORRER EM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Tratando-se de retenção indevida de valores, em desacordo com o que a própria Construtora/ré defende ser jurisprudência pacífica do eg. STJ, inclusive cristalizada na Súmula no 543, datada de 2015, resta evidente a inexistência de engano justificável, independentemente do elemento volitivo da vendedora, sendo, pois, imperativa a condenação à repetição em dobro do indébito. 2. não se verifica sucumbência majoritária dos autores, que, bem ou mal, sagraram-se vencedores em relação à declaração de nulidade da Cláusula 6.3, “a”, do contrato celebrado pelas partes e também quanto à repetição em dobro do indébito, mas restaram vencidos quanto ao pleito de indenização por danos morais e quanto à possibilidade de retenção de 25% dos valores pagos, devendo, portanto, ser aplicada a regra do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

contra a
decisão monocrática do relator que, nos autos do Recurso de Apelação interposto pela agravante e também por
ALLAN FLORENTINO RIBEIRO e SAMILA MARTHA DOS SANTOS
autora/agravante, deu parcial provimento ao apelo da agravante “
para autorizar a retenção de 25% dos valores pagos e fixar o termo inicial dos juros de mora na data do trânsito em julgado
” e deu provimento ao apelo dos autores/agravados “
para ordenar a repetição em dobro do indébito, devendo o valor condenatório corresponder a R$ 9.490,96, bem como para distribuir igualitariamente entre os polos os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, que restam mantidos na forma arbitrada pela r. sentença apelada
” (cf. Id. no 199695794)
.

A agravante insiste que não deve ser aplicada a repetição em dobro do indébito, notadamente, porquanto “
não houve nenhuma COBRANÇA indevida, a aplicação da multa pela resolução contratual antecipada estava disposta no contrato assinado pela parte, bem como, também, não houve nenhum PAGAMENTO EM EXCESSO, houve apenas o distrato e a devolução dos valores consoante disposição contratual, em concordância das partes, o que não se pode enquadrar em engano injustificável ou má-fé
”.

Assevera que “
deve ser revista a aplicação da distribuição igualitária entre os polos dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, tendo em vista que a parte autora, ora Agravada passaria a decair na maior parte do pedido
”.

Pede, sob esses fundamentos, o exercício do juízo de retratação do relator, ou para que seja submetido o agravo interno ao órgão colegiado, com seu consequente provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a repetição em dobro do indébito e redistribuídos os ônus sucumbenciais para a parte agravada (cf. Id. no 203145672).

Nas contrarrazões, os autores/agravados
refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 206452181).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado nas razões da apelação, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada que conduziram à conclusão pela aplicação da repetição em dobro do indébito e redistribuição dos ônus sucumbenciais:

“A r. decisão vinculada ao Id. no 190743705, proferida em 19/01/2020, concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita aos autores após apresentação de cópias de suas CTPS, onde constava informação de ausência de vínculo laboral formal vigente do autor Allan Florentino Ribeiro e de que Samila Martha dos Santos aufere/auferia renda mensal de R$ 2.335,00 em razão do exercício do cargo de Supervisora de Atendimento junto ao Hospital e Maternidade São Mateus.

A impugnação à assistência judiciária gratuita feita em contestação, rejeitada pela r. sentença, se fundamenta em assertiva meramente retórica de que “o objeto da demanda em questão trata-se da porcentagem referente à retenção dos valores já pagos oriundos da compra de um imóvel, na monta de R$ 220.316,50”, e de que os autores “estavam adquirindo um imóvel de valor tão expressivo” (sic – cf. Id. no 190743734 - Pág. 3).

Todavia, conforme pontuado pela MMa. Juíza sentenciante, “incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família”, o que, porém, não ocorreu na hipótese, já que a Construtora/impugnante “não promoveu qualquer prova nesse sentido”.

Não diviso traço de desacerto técnico da r. sentença nesse aspecto, devendo ser mantida a concessão da benesse.

Quanto ao mérito, verifica-se que, pautada na ausência de controvérsia sobre a responsabilidade dos autores pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e de que houve pagamento de R$ 35.070,89, a r. sentença declarou nulidade da cláusula 6.3, item “a”, do contrato celebrado pelas partes, que previa retenção de 50% dos valores pagos após dedução das despesas com “verbas de corretagem e gastos com publicidade” pré-fixadas em 10% do preço total da unidade habitacional, sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem. Superior Tribunal de Justiça assegura que em caso de rescisão do contrato de compra e venda por culpa exclusiva do comprador, a construtora ou incorporadora poderá reter apenas parte do valor efetivamente pago para ressarcir as despesas administrativas de 10% (dez por cento) a 25% (vinte por cento), para que não ocorra enriquecimento sem causa, considerando que a construtora poderá vender novamente o imóvel em questão. (...)

Assim há abusividade da retenção nos termos do contrato, portanto, deverá haver retenção pela ré de 15% (quinze por cento) dos valores efetivamente pagos, de forma atualizada, vez que a requerida poderá colocar o imóvel novamente à venda, valorizado, por certo, não sofrendo qualquer tipo de prejuízo pela não concretização do contrato firmado com a parte autora, conforme o entendimento da corte superior. (...)

No tocante ao pagamento pelos autores do valor de R$ 11.371,26, consta no quadro de resumo, item “E”, que ele seria destinado ao pagamento da comissão de corretagem (Id. 25165622), e o STJ firmou o entendimento da validade da cobrança da comissão de corretagem do consumidor, a qual está condicionada à prestação de informação clara e transparente a seu respeito (...).

Assim, descabe o pedido da parte autora de devolução nessa parte, que abatido da quantia de R$ 35.070,89, resta efetivamente pago a ré o valor de R$ 23.699,63 e retido o percentual legal de 15%, remanesce o valor de R$ 20.144,68. Considerando que a requerida já devolveu o valor de R$ 13.029,24 (incontroverso), deverá ainda restituir aos autores o valor de R$ 7.115,44, contudo, entendo que de forma simples, vez que não vislumbro a má-fé da ré, até porque havia estipulação contratual, que só aqui foi declarada abusiva” (grifei e destaquei).

A Construtora/ré pretende majoração do percentual de retenção de 15% para 25% e os autores a repetição em dobro do indébito.

De fato, a jurisprudência do eg. STJ inclina-se no sentido de que deve ser observado o percentual fixo de retenção de 25% dos valores pagos, devendo, portanto, ser reformada a r. sentença nesse aspecto.

Nesse sentido, precedentes das col. 3a e 4a Turmas do eg. STJ: (...)

Quanto à repetição em dobro do indébito, cabe relembrar que o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”, e,
analisando profundamente os alcances da disposição legal, a Corte Especial do eg. STJ sedimentou o entendimento de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”.
(...)

No caso, tratando-se de retenção indevida de valores, em desacordo com o que a própria Construtora/ré defende ser jurisprudência pacífica do eg. STJ, inclusive cristalizada na Súmula no 543, datada de 2015, resta evidente a inexistência de engano justificável, independentemente do elemento volitivo da vendedora, sendo, pois, imperativa a condenação à repetição em dobro do indébito.

Como, segundo a r. sentença, houve efetivo pagamento de R$ 23.699,63, Fé lícita a retenção de 25% (R$ 5.924,90), e houve restituição de R$ 13.029,24, a Construtora/ré ainda deve restituir R$ 4.745,48, devendo a condenação à repetição em dobro do indébito ser fixada em R$ 9.490,96.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, razão também acompanha o pleito recursal da Construtora/ré, pois, de fato, a jurisprudência do eg. STJ se orienta no sentido de que este deve ser fixado na data do trânsito em julgado. (...)

Por fim, não se verifica sucumbência majoritária dos autores, que, bem ou mal, sagraram-se vencedores em relação à declaração de nulidade da Cláusula 6.3, “a”, do contrato celebrado pelas partes e também quanto à repetição em dobro do indébito, mas restaram vencidos quanto ao pleito de indenização por danos morais e quanto à possibilidade de retenção de 25% dos valores pagos, devendo, portanto, ser aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso V, “a” e “b”, do CPC, dou parcial provimento ao apelo da Construtora/ré, para autorizar a retenção de 25% dos valores pagos e fixar o termo inicial dos juros de mora na data do trânsito em julgado, e dou provimento ao apelo dos autores para ordenar a repetição em dobro do indébito, devendo o valor condenatório corresponder a R$ 9.490,96, bem como para distribuir igualitariamente entre os polos os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, que restam mantidos na forma arbitrada pela r. sentença apelada, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC em relação aos autores”

Com efeito, não vejo muito mais a ser acrescido à exposição decisória, mas,
para que não se cogite a deficiência de fundamentação do julgado por mera reprodução da decisão agravada, reafirmo expressa e especificamente que não há falar em hipótese de engano justificável no presente caso, motivo pelo qual deve incorrer em repetição em dobro do indébito a parte agravante/requerida

Friso, a propósito, que esta é a posição deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no salário estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. 4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação. (TJMT - RAC 1000277-58.2020.8.11.0020 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 19/03/2024 - DJE 20/03/2024)”

Ratifico, pois, a conclusão da decisão monocrática recorrida e
desprovejo
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024